Tribunal: TJBA
Processo: 8004926-52.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004926-52.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: ACERTCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. TEMA 1.184, DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
800
4926
-
52
.20
18
.8.05.0191.AgIntCiv
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e como agravado
ACERTCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator